Tribunal: TJES
Processo: 5000826-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000826-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: X ALIMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000826-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A: X ALIMENTOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão (evento 1012336) que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
X ALIMENTOS LTDA EPP
tendo por autoridade coatora a Pregoeira Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim, deferiu a liminar para suspender os
“efeitos da decisão de inabilitação da impetrante, mantendo-a no certame – Pregão Eletrônico nº 031/2020 da SEMAD e sustando todas as decisões e atos administrativos subsequentes à decisão que a inabilitou e que a tenham prejudicado.”

Em suas razões (eventos 1012032, 1012033 e 1012234), aduz o município agravante, em síntese, que: (i) a liminar deferida na origem possui caráter satisfativo, esgotando, assim, o objeto da ação; (ii) é incabível a utilização do mandado de segurança, porquanto os argumentos despendidos pela parte impetrante demandam dilação probatória; (iii) da decisão administrativa cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, de forma a inviabilizar a utilização da via mandamental e; (iv) é inviável o controle judicial do mérito administrativo.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento de medida liminar recursal para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1038976.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1081141).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1590399, opinou pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000826-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A: X ALIMENTOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão (evento 1012336) que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
X ALIMENTOS LTDA EPP
tendo por autoridade coatora a Pregoeira Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim, deferiu a liminar para suspender os
“efeitos da decisão de inabilitação da impetrante, mantendo-a no certame – Pregão Eletrônico nº 031/2020 da SEMAD e sustando todas as decisões e atos administrativos subsequentes à decisão que a inabilitou e que a tenham prejudicado.”

Em suas razões (eventos 1012032, 1012033 e 1012234), aduz o município agravante, em síntese, que: (i) a liminar deferida na origem possui caráter satisfativo, esgotando, assim, o objeto da ação; (ii) é incabível a utilização do mandado de segurança, porquanto os argumentos despendidos pela parte impetrante demandam dilação probatória; (iii) da decisão administrativa cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, de forma a inviabilizar a utilização da via mandamental e; (iv) é inviável o controle judicial do mérito administrativo.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento de medida liminar recursal para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1038976.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1081141).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1590399, opinou pela manutenção da decisão agravada.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
X ALIMENTOS LTDA EPP
mediante o qual alega ser empresa de pequeno porte atuante no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

Aduz que em tal condição, participou do certame deflagrado pelo Pregão Eletrônico nº 031/2020, realizado pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) do Município de Cachoeiro de Itapemirim, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (cereais) para atender à demanda da Administração Pública Municipal.

Aduz que em sessão de disputa do certame, ocorrida em 13/11/2020, arrematou os lotes 03, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 19, 20,25, 26,28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77 e 78.

Entretanto, em que pese ter atendido os requisitos para a arrematação de tais lotes, a Pregoeira Municipal, apontada como autoridade coatora, solicitou a análise pelo Corpo Jurídico do Município, sob o fundamento de existir decisão judicial, proferida nos autos de nº 5000489-85.2020.4.02.5002, que proibiu o Sr. Jeferson Cheim Sader de acessar ou frequentar qualquer repartição pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Sustenta que o Procurador Municipal, sem qualquer amparo jurídico, invocando “poder geral de cautela”, recomendou a desclassificação da impetrante, sendo tal posicionamento acatado pela autoridade coatora na data de 14/01/2021, decidindo, então, pela inabilitação da impetrante.

Ocorre, todavia, que
“para além da absoluta arbitrariedade da inabilitação da empresa com base em procedimento investigativo que sequer constitui ação penal, a autoridade coatora incorreu em grave equívoco ao confundir Jeferson Cheim Sader com Jeferson Cheim Sader FILHO”.

Argumenta, nessa toada, que o Sr. Jeferson Cheim Sader nunca fez parte da composição societária da impetrante X Alimentos Ltda EPP. Em verdade, quem foi sócio da aludida pessoa jurídica foi o Sr. Jeferson Cheim Sader
Filho
, que não está sob investigação e nada tem a ver com os fatos tratados no processo judicial que fundamentou a exclusão da impetrante do certame.

Ademais, sustenta que a decisão que a inabilitou é infundada, porquanto carece de fundamentação idônea, violando, assim, garantias constitucionais.

Basicamente diante de tais fundamentos, impetrou a via mandamental na origem requerendo, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que a inabilitou no certame em análise.

O MM. Juiz singular, ao receber a inicial, deferiu a medida liminar pleiteada.

Para tanto, compreendeu o ilustre julgador que o atual quadro societário não é composto por pessoa investigada no âmbito criminal.

Consignou, ademais, que não há decisão judicial proibindo a impetrante X Alimentos de participar de certame licitatório, sendo a tese de “poder geral de cautela” – instrumento próprio da jurisdição – inviável para desqualificar uma licitante.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, neste grau recursal, aduz a municipalidade, em suma, que: (i) a liminar deferida na origem possui caráter satisfativo, esgotando, assim, o objeto da ação; (ii) é incabível a utilização do mandado de segurança, porquanto os argumentos despendidos pela parte impetrante demandam dilação probatória; (iii) da decisão administrativa cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, de forma a inviabilizar a utilização da via mandamental e; (iv) é inviável o controle judicial do mérito administrativo.

Quanto ao primeiro ponto, não verifico o caráter satisfativo da medida deferida na origem, porquanto tão somente
suspendeu os efeitos
na decisão administrativa até posterior deliberação daquele juízo, podendo o
status quo ante
ser restabelecido caso não comprovado o direito líquido e certo alegado na origem.

Ademais, como mero reforço argumentativo, vale registrar que o C. STJ entende que a vedação prevista no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92 não é absoluta, observando-se, por certo, a natureza do caso concreto e o preenchimento dos
requisitos do periculum
in mora e
fumus boni iuris.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. medida liminar satisfativa. servidor público demitido. manutenção no cargo. preservação dos vencimentos. proibição. Inexistência. -
O parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa. - A moderna jurisprudência, com os olhos na efetividade e na instrumentalidade do processo, tem admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional
, como a de suspensão do pagamento dos vencimentos de ex-servidor público demitido. - Recurso especial não conhecido. (REsp 180.948/PR, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2000, DJ 19/02/2001, p. 256)

Acerca da pertinência ou não da utilização do mandado de segurança, me parece,
prima facie
, que a via do agravo de instrumento não se revela adequada para tal desiderato, cabendo tal deliberação – ao menos por ora – ao magistrado que preside os autos na origem.

Dando continuidade, conquanto o município recorrente sustente que a decisão administrativa é passível de recurso administrativo com efeito suspensivo, não apresenta qualquer legislação apta a respaldar tal argumento, invocando, de forma genérica, os termos da Lei do Mandado de Segurança.

Ao revés, pelo que observo, o Decreto nº 10.024/2019, ao regulamentar o pregão eletrônico, preconiza, em seu artigo 24, § 1º, que
“
a impugnação não possui efeito suspensivo
e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis
(...)”.

A mesma norma, ao tratar dos recursos (art. 44), não prevê a possibilidade de efeito suspensivo ao mesmo, razão pela qual, ao menos diante desta cognição superficial – típica do momento em que proferida a decisão na origem –, não verifico a alegada afronta ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei do Mandado de Segurança.

Acerca do controle a ser exercido pelo Poder Judiciário dos atos administrativos, tem-se que, segundo jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania,
“o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.”
(AgInt no RMS 62.551/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

Destarte, se revela perfeitamente possível que o Poder Judiciário exerça o controle de legalidade do ato administrativo, uma vez que, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Cito, a corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Sodalício:

(...) 1.
A amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV) sujeita os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, afinal é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade. 2. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo.
3. A noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que, princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., compõe a própria noção de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 4. Não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, estando o controle jurisdicional restrito à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais. 5. O critério objetivo adotado pelo Estado do Espírito Santo, que valoriza a experiência profissional de forma mais acentuada do que a experiência acadêmica, no específico caso dos autos, em que busca-se contratação em regime temporário, não viola os Princípios Constitucionais que regem a administração pública e, por isso, não se reveste de ilegalidade. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180002736, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

___________

(...) 1. -
No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da adotada pela autoridade administrativa competente
(AgInt no MS 22.526/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 21/06/2017). 2. - No caso, não se verifica nulidade a ser declarada no procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade imposta à impetrante, de proibição de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 3 (três) meses em razão da não manutenção da proposta ofertada em processo de licitação na modalidade pregão (aplicação do art. 7º, da Lei n. 10.250/2002, de modo que não há como considerar irrazoável a aplicação da sanção mencionada, porquanto caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de sanção diversa (MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017). 3. - Além de o art. 7º, da Lei n. 10.520/2002 mencionar que a proibição de licitar e contratar se aplicada no âmbito da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, revela-se demasiada a proibição de licitar e contratar com todo o Poder Público, de modo que é de rigor a modulação da pena para restringi-la à esfera estadual. 4. - Segurança concedida em parte. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024170185763, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/04/2018)

Assim, repito, ao menos diante do cenário cognitivo em que proferida a decisão objurgada, me convenço, nesta etapa, de que o ente recorrente não demonstra qualquer situação apta a afastar os efeitos da decisão recorrida proferida nos autos de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000826-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A: X ALIMENTOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – INOCORRÊNCIA – PERTINÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRADA – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não verifico o caráter satisfativo da medida deferida na origem, porquanto tão somente suspendeu os efeitos na decisão administrativa até posterior deliberação daquele juízo, podendo o
status quo ante
ser restabelecido caso não comprovado o direito líquido e certo alegado na origem.

2.
Ademais, como mero reforço argumentativo, vale registrar que o C. STJ entende que a vedação prevista no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92 não é absoluta, observando-se, por certo, a natureza do caso concreto e o preenchimento dos
requisitos do periculum
in mora e
fumus boni iuris.

3.
Acerca da pertinência ou não da utilização do mandado de segurança, me parece,
prima facie
, que a via do agravo de instrumento não se revela adequada para tal desiderato, cabendo tal deliberação – ao menos por ora – ao magistrado que preside os autos na origem.

4.
Conquanto o município recorrente sustente que a decisão administrativa é passível de recurso administrativo com efeito suspensivo, não apresenta qualquer legislação apta a respaldar tal argumento, invocando, de forma genérica, os termos da Lei do Mandado de Segurança.

5.
Ao revés, pelo que observo, o Decreto nº 10.024/2019, ao regulamentar o pregão eletrônico, preconiza, em seu artigo 24, § 1º, que
“a impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis
(...)”.

6.
A mesma norma, ao tratar dos recursos (art. 44), não prevê a possibilidade de efeito suspensivo ao mesmo, razão pela qual, ao menos diante desta cognição superficial – típica do momento em que proferida a decisão na origem –, não verifico a alegada afronta ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei do Mandado de Segurança.

7.
Acerca do controle a ser exercido pelo Poder Judiciário dos atos administrativos, tem-se que, segundo jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania,
“o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.”
(AgInt no RMS 62.551/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

8.
Destarte, se revela perfeitamente possível que o Poder Judiciário exerça o controle de legalidade do ato administrativo, uma vez que, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.